Tribunal: TJPA
Processo: 0006389-18.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006389-18.2020.8.14.0201

APELANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0006389-18.2020.8.14.0201

COMARCA
DO DISTRITO DE ICOARACI/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, em concurso formal, previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal. A defesa buscou a reforma da dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais e pleiteando o afastamento do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) avaliar a aplicação da causa de aumento decorrente do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena deve observar os critérios legais do art. 59 do Código Penal, admitindo revisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade na fundamentação judicial.

A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na conduta do réu, que simulou estar armado e reiterou ameaças para subtrair bens de vítimas distintas, revelando periculosidade e frieza que extrapolam o tipo penal do roubo simples.

A valoração negativa das consequências do crime, entretanto, carece de fundamentação suficiente, devendo ser considerada neutra, diante da ausência de elementos que excedam o resultado típico do delito.

Aplicada, assim, fração de 1/6 na pena-base apenas em razão da culpabilidade, a reprimenda é readequada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantida a causa de aumento do art. 70 do Código Penal, diante da prova de subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto de ação, restando a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A pena de multa, no entanto, é reduzida para 11 (onze) dias-multa, em observância ao mesmo patamar de 1/6 adotado na readequação da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e proporcional ao grau de reprovação da conduta.

A simulação de arma e a reiteração de ameaças para subtrair bens de vítimas distintas autorizam a valoração negativa da culpabilidade e a incidência do concurso formal.

A readequação da pena de multa deve observar os mesmos critérios proporcionais aplicados à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 70 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.118.260/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0753096-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22.08.2024, DJe 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0006389-18.2020.8.14.0201

COMARCA
DO DISTRITO DE ICOARACI/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou GILVAN SILVA DE ARAUJO à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pelo delito tipificado no art. 157,
caput
c/c art. 70 ambos do Código Penal (roubo simples em concurso formal). (Id 22841812).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que no dia 26/10/2020, por volta das 09:20min, o acusado, simulando estar armado, anunciou o assalto em um consultório odontológico, localizado em frente ao supermercado Lider, bairro Cruzeiro/Icoaraci, subtraindo R$ 40,00 (quarenta reais) do ‘caixa’, além de joias e a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima Luziane Mary Dinely Bragado, proprietária do referido consultório. (Id 22841734)

Oferecimento da denúncia – 15.04.2021 (Id 22841734)

Recebimento da denúncia – 17.08.2021 (Id 22841740)

Resposta à acusação – 30.08.2023 (Id 22841762)

Sentença condenatória – 13.08.2024 (Id 22841812)

Apelação – 09.09.2024 (Id 22841825). Razões recursais – 02.10.2024 (Id 22841832). Nas razões a defesa pleiteia:

1. Reforma da pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais valoradas como negativas carecem de fundamento idôneo; e

2. Exclusão do concurso formal, considerando que foi subtraído valores da clínica e da proprietária do local, e não de vítimas distintas.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 22841836).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 23912249).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.REFORMA DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INIDONEAMENTE:

No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

O Juízo, ao proceder à dosimetria da pena, assim deliberou:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 105206190).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal
. A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima considero neutro. Os motivos determinantes do crime, sem dados específicos para uma avaliação. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim,
as consequências do crime restaram provadas, tendo havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida, além das consequências de ordem moral e psicológica.
Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes. Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal), atenuo a pena em 01 (um) ano, restando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e mais a multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Da causa de aumento, de que trata o Art. 70, do Código Penal - Entendo reconhecida a causa de aumento, posto que restou evidente que o Denunciado ao adentrar na Clínica, fez duas vítimas na mesma ação delituosa, quando subtraiu de ambas, após agrave ameaça, seus pertences, e, em seguida, fugiu do local levando os bens subtraídos. Ante o exposto, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), restando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais multa no valor de 86 (oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Com efeito, atinente aos fatos, observa-se que o acusado Gilvan, simulando estar armado, entrou no consultório odontológico anunciou o assalto, após abordou uma atendente e subtraiu R$ 40,00 do caixa e joias e R$ 2.000,00 da vítima.

Em sede policial a vítima Luziane Mary Dinely Bragado (Id 22841729, pág. 12) relatou que em atendimento em seu consultório odontológico, foi vítima de assalto cometido pelo acusado que, simulando estar armado subtraiu R$ 2.000,00 e joias da bolsa da vítima, e fugiu de moto.

Corroborando suas declarações, a vítima Mariely Santos de Souza em juízo, confirmou em juízo que o réu cometeu o crime descrito na denúncia, relatando que foi ameaçada e roubada enquanto trabalhava em uma clínica odontológica, tendo o réu também subtraído bens da proprietária após novas ameaças.

Em atenção as informações dispostas, e na análise das circunstâncias judiciais, entendo que a culpabilidade foi devidamente fundamentada, uma vez que sua conduta extrapolou os limites do tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal.

Além da subtração de valores mediante grave ameaça, o réu simulou estar armado, intensificando o temor da vítima, e a obrigou a conduzi-lo até outra sala da clínica, onde reiterou as ameaças para subtrair bens de uma segunda pessoa. Tal comportamento revela elevado grau de periculosidade, frieza e determinação na prática do crime.

No que concerne as consequências do crime, embora tenha havido subtração de dinheiro e joias, não há elementos que extrapole o resultado típico do crime de roubo, motivo pelo qual, a valoração negativa das consequências deve ser reformada para neutra.

Assim, diante da reavaliação das circunstâncias judiciais, mantendo-se apenas a valoração negativa da culpabilidade,
aplico a fração de 1/6, conforme parâmetro jurisprudencial que recomenda a modulação proporcional da pena-base de acordo com o número e a gravidade das circunstâncias ((TJ-DF 07530961120238070001, Rel.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024).

Dessa forma, a pena-base fica reajustada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da sentença, procedo à redução da pena ao mínimo legal, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal (art. 70 do Código Penal), tendo em vista que restou comprovado, especialmente por meio dos depoimentos das vítimas, que o réu, mediante uma única ação, subtraiu bens distintos de vítimas diversas, motivo pelo qual se torna incabível a arguição da defesa nesse ponto.

Com isso, a pena definitiva permanece no patamar fixado na sentença condenatória, qual seja, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no entanto, reduzo a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, de forma a atender ao patamar proporcional de 1/6 (um sexto).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025